Tribunal: TJMT
Processo: 1020061-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020061-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA - CPF: 229.403.321-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência julgada improcedente,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante aduz que,
“ao observar os autos, fica demonstrado que ao juízo a quo proferir sentença, ele violou o princípio constitucional da ampla defesa, ao não realizar perícia,
visto que foi solicitada em réplica e na indicação de provas
”
.

Alega que “
na presente lide faz-se necessário a produção da referida prova, em razão de que, apenas com a correta análise das assinaturas pode ser eximidas dúvidas acerca da veracidade dos documentos reportados, infundadamente, como falsos pelas empresas requeridas”
e que
“indeferir a produção da perícia grafotécnica é atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa”
.

Pugna pelo
provimento do Recurso para declarar nula a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção de perícia grafotécnica. Alternativamente requer a procedência da Ação, com a condenação do réu à restituição em dobro do indébito e à reparação por dano moral na quantia de R$10.000,00.

Contrarrazões no ID. 201055700.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante aduz na inicial da Ação que foram descontados do seu benefício previdenciário valor referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Pede a declaração de nulidade do Contrato, restituição em dobro do montante pago e reparação por dano moral de R$10.000,00.

Argui cerceamento de defesa visto que não foi realizada a perícia grafotécnica que requereu para confirmar a autenticidade da assinatura contida na avença em discussão.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, o AgRg no AREsp. 587855/DF.

O indeferimento do pedido por si só não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a imprescindibilidade da prova pleiteada.

A apelante afirma que foi vítima de fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado juntou o Contrato com assinatura visivelmente similar à constante nos documentos pessoais da autora, os quais também anexou na lide, assim como o
comprovante de transferência dos valores convencionados
.

Como visto, o apelado se desincumbiu do ônus probatório, o que afasta o argumento de prática de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1004578-81.2022.8.11.0051, julgamento em 31-01-2024).

Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas
05 Ações
ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024